Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CÁLCULOS PERICIAIS INCORRETOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE VERIFICADA.
1. A Tabela de Índices de Correção Monetária do TJDFT não inclui os percentuais expurgos inflacionários, conforme expressamente nela informado.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o IPC/INPC é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias no período (REsp 1.107.201/DF).
3. Realizada a perícia judicial com utilização da Tabela de Índices de Correção Monetária deste Tribunal, verifica-se que o valor apresentado pelo perito contador não revela o real valor devido ao autor, sendo necessária a realização de novos cálculos, com a adoção do INPC, incluindo-se os expurgos inflacionários.
4. Quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais, o arbitramento da verba na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada a litigiosidade.
5. O contexto fático deixa clara a caracterização da litigiosidade do procedimento, restando preenchidos os requisitos necessários a configurar a excepcionalidade criada pela jurisprudência para o estabelecimento de honorários advocatícios em liquidação de sentença.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.